Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705226-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR ELIAS PACIENTE: MARCUS VINICIUS SANTIAGO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado AUGUSTO CÉSAR ELIAS em favor de MARCUS VINÍCIUS SANTIAGO PEREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 4/11/2024, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 159, § 1o, do CP. Sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, alegando que o paciente estava no local da abordagem, sentado do lado de fora, e não foi flagrado comercializando droga nem praticando outro ato ilícito. Aduz que foi encontrado com ele apenas uma pedra de crack, sem indícios de tráfico, o que deve ser reconhecido como porte para uso pessoal. Afirma que a denúncia não individualiza a conduta do paciente, violando o princípio da responsabilidade penal subjetiva. Alega, outrossim, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, por não demonstrar concretamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Argumenta que, na hipótese, outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são cabíveis e suficientes. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão do paciente ou seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, que a segregação cautelar seja substituída por outras medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos. Com efeito, eventuais irregularidades na prisão em flagrante do paciente ficaram superadas com a superveniência de sua prisão preventiva. Amparando a tese: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL VIA HABEAS CORPUS. IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 2. No que tange às irregularidades no flagrante, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade. 3. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente possui duas condenações provisórias recentes pelos crimes de roubo e associação criminosa, "além de responder a processos por homicídio qualificado, roubo majorado, além de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito" (fl. 24). 5. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 952.232/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) Desse modo, resta superada qualquer questão relativa à prisão em flagrante do paciente. No que concerne à prisão preventiva, melhor sorte não socorre aos impetrantes, porquanto a questão já foi retratada no Habeas Corpus n. 0748885-95.2024.8.07.0000, julgado por este colegiado em 28/11/2024, em acórdão que apresenta a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. LESÃO CORPORAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. VALIDADE. INOCÊNCIA DO ACUSADO. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES E QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A decisão impugnada atende ao requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública. 2. A possibilidade de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar do acusado e pode ser lastreada em anotações de atos infracionais, conforme autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. As colocações da defesa sobre o estado de saúde do paciente não estão acompanhadas de prova. Ademais, trata-se de questão não apresentada ao juiz natural, o que caracteriza supressão de instância e impede a apreciação por este tribunal. 4. As condições pessoais favoráveis que o paciente ostenta não impedem a decretação de sua prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1947164, 0748885-95.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Inexistindo alteração na situação fática do paciente, não há porque se provocar novamente o colegiado com o mesmo tema. Quanto à denúncia, verifico que houve desmembramento do processo, a fim de que os delitos de que tratam a Lei n. 11.343/2006 fossem apurados pelo juízo especializado (ID 219713633), enquanto os demais delitos imputados ao paciente e demais corréus, consistentes em extorsão mediante sequestro qualificada, lesões corporais e receptação fossem processados e julgados pelo juízo criminal comum (ID 218371505). Considerando que a autoridade coatora indicada neste writ é o juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, limito-me à análise da peça acusatória apresentada nos autos do processo n. 0723483-49.2024.8.07.0020, a qual imputa ao réu e seus comparsas tão somente a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, tendo em vista que o Ministério Público não constatou indícios suficientes de um agrupamento com animus vinculativo. Verifico que referida peça contém a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados (o paciente e mais dois corréus) e está acompanhada de elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nesta fase processuais, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Destarte, não há constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025 16:19:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator